Tribunal: TJSP
Processo: 2270155-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer, no valor de R$ 20.000,00, devido à não localização de veículo negociado com terceiros. A agravante alega desconhecimento do paradeiro do bem e solicita

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer, no valor de R$ 20.000,00, devido à não localização de veículo negociado com terceiros. A agravante alega desconhecimento do paradeiro do bem e solicita prazo para diligências, ou, subsidiariamente, a redução da multa.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da aplicação e do valor da multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer, considerando a alegação de desconhecimento do paradeiro do bem pela agravante.
III. Razões de Decidir: 3. A multa diária tem natureza coercitiva, visando assegurar o cumprimento efetivo da obrigação. A postura desidiosa da agravante, que não demonstrou medidas efetivas para localizar o veículo, justifica a aplicação da multa. 4. A invalidade da arrematação do bem, devido à sua não localização, reforça a necessidade de manter a multa para desestimular condutas não colaborativas.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido, mantendo-se a multa no valor fixado.
Tese de julgamento: 1. A multa por descumprimento de obrigação deve ser suficientemente alta para garantir o cumprimento da obrigação. 2. A ausência de diligências efetivas por parte da agravante justifica a manutenção da multa, no valor fixado.